Tribunal: TJES
Processo: 5015703-13.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015703-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. HONORÁRIOS PERICIAIS. ADIANTAMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. TEMA 510/STJ. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a obrigação do ente estatal de adiantar honorários periciais em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público.

2. O embargante alega omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais relativos à autonomia orçamentária do Parquet e à vedação de transposição de recursos, requerendo o prequestionamento explícito da matéria.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar o Tema 510/STJ sem o debate individualizado de normas constitucionais sobre orçamento público, e se a via aclaratória admite a rediscussão do mérito para fins de reforma.

III. Razões de Decidir

4. Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à substituição da decisão por mero inconformismo.

5. Inexiste omissão quando o julgado adota fundamentação clara e integral, baseada no Tema 510/STJ, que estabelece o ônus da Fazenda Pública pelo adiantamento de honorários em ações civis públicas nas quais o Ministério Público figure como autor.

6. O magistrado não está obrigado a responder a todos os argumentos ou dispositivos citados pelas partes, desde que a decisão enfrente a controvérsia com fundamentos suficientes e juridicamente pertinentes.

7. O pedido de prequestionamento encontra-se satisfeito pelo art. 1.025 do CPC, que consagra o prequestionamento ficto dos elementos suscitados, mesmo diante da rejeição dos embargos.

IV. Dispositivo e Tese

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "A aplicação do Tema 510/STJ à controvérsia sobre o adiantamento de honorários periciais afasta a alegação de omissão, sendo vedada a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025; CF/1988, arts. 127, 165, 167, 168; Lei nº 7.347/1985, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 510; STJ, Súmula 232.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão de id.
18665964
, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente estatal.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que determinou ao Estado o adiantamento dos honorários periciais em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, fundamentando-se na aplicação do Tema Repetitivo 510/STJ e no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Em suas razões recursais (id.
18840416
), o embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Argumenta que a decisão não promoveu análise aprofundada dos artigos 127, §§ 3º a 6º, 165, § 5º, I, 167, VI, e 168 da Constituição Federal, os quais tratam da autonomia orçamentária do
Parquet
e da vedação de transposição de recursos entre órgãos. Alega que a imposição do custeio configura redirecionamento orçamentário inconstitucional e requer o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões (id.
18937889
), defendendo a inexistência de vícios e sustentando que o embargante busca apenas o reexame do mérito da causa, o que é vedado na via aclaratória.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5015703-13.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra o v. Acórdão de id. 18665964, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ente estatal.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que determinou ao Estado o adiantamento dos honorários periciais em Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público, fundamentando-se na aplicação do Tema Repetitivo 510/STJ e no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

Em suas razões recursais (id. 18840416), o embargante sustenta a existência de
omissão
no julgado. Argumenta que a decisão não promoveu análise aprofundada dos artigos 127, §§ 3º a 6º, 165, § 5º, I, 167, VI, e 168 da Constituição Federal, os quais tratam da autonomia orçamentária do
Parquet
e da vedação de transposição de recursos entre órgãos. Alega que a imposição do custeio configura redirecionamento orçamentário inconstitucional e requer o prequestionamento explícito dos dispositivos invocados.

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
apresentou contrarrazões (id. 18937889), defendendo a inexistência de vícios e sustentando que o embargante busca apenas o reexame do mérito da causa, o que é vedado na via aclaratória.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Conforme se extrai do acórdão embargado, a questão foi decidida de forma clara e integral, adotando-se como razão de decidir a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 510. O julgado consignou expressamente que, em Ações Civis Públicas, o Ministério Público é isento do adiantamento de honorários, recaindo o ônus sobre a Fazenda Pública à qual o órgão se vincula, entendimento este que permanece hígido sob a égide do CPC/2015.

Note-se que o julgado enfrentou a tese de autonomia orçamentária ao registrar que a isenção conferida ao
Parquet
não pode obrigar o perito a trabalhar gratuitamente nem transferir o encargo ao réu, determinando, por analogia à Súmula 232/STJ, que o Estado arque com tais despesas.

O fato de o acórdão não ter debatido individualmente cada parágrafo dos arts. 127, 165, 167 e 168 da Constituição Federal não configura omissão. O magistrado não é obrigado a responder a todos os argumentos apresentados pelas partes, bastando que decida fundamentadamente as questões postas, utilizando-se das normas e precedentes que entenda aplicáveis ao caso.

A aplicação do Tema 510/STJ é logicamente incompatível com a tese de redirecionamento orçamentário inconstitucional defendida pelo Estado. Assim, o que se observa é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito para fins de reforma da decisão, finalidade para a qual os aclaratórios são inadequados.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que as instâncias superiores considerem existentes os vícios alegados.

Não havendo omissão, contradição ou obscuridade, a rejeição é medida que se impõe.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)